Tribunal: TJDFT
Processo: 0746879-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746879-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE MUNIZ CÂMARA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. EXTINÇÃO. DESISTÊNCIA. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o processo foi extinto em razão de homologação de desistência, mostra-se infundada qualquer alegação de que o feito foi extinto em decorrência apenas do não recolhimento das custas processuais. 2. Indeferida a gratuidade de justiça e tendo sido a parte condenada ao pagamento das custas processuais quando da homologação da desistência, é devido o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo quando o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido anteriormente e é questão preclusa. 3.1. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada ou o recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é impositivo. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 290 e 322, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que uma vez demonstrada que a insuficiência de recursos foi o motivo da desistência, caberia apenas o cancelamento da distribuição, sendo totalmente contrária à lei a determinação para pagamento das custas, sob pena, inclusive, de haver inscrição na dívida ativa; b) 98, § 5o, e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita e, ainda, pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, § 5o, 99, § 3o, 290, e 322, § 2o, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Analisando os autos, observo que o processo foi extinto em razão da desistência da parte, que expressamente requereu a prolação de sentença com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (ID 47721489). Logo, infundada qualquer alegação de que o processo foi extinto em decorrência apenas do não recolhimento das custas processuais, já que a parte requereu expressamente a homologação da desistência. Além disso, a questão relativa à gratuidade de justiça foi reputada preclusa, conforme indicado na decisão de ID 47857121, e a agravante não demonstrou alteração da situação anterior. Indeferida a gratuidade de justiça e tendo sido a parte condenada ao pagamento das custas processuais quando da homologação de requerimento de desistência por ela formulado, é devido o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Ao não demonstrar a alteração da situação anterior, a parte deixa de comprovar a hipossuficiência alegada, circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo, tendo em vista que o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido anteriormente e é questão preclusa. Assim, ausente o recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é impositivo” (ID. 51267355). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016